Tribunal: STF
Processo: RE 67675
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
-Locação. - Vencido na ação renovatória, o locatário deverá pagar, a partir do término do contrato, novo aluguel, segundo sua proposta naquela ação, ou o que for arbitrado. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário conhecido e provido.